Tribunal: TJPA
Processo: 0808867-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808867-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL SILVA CRISTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA (31 GRAMAS). OCORRÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. NO MÉRITO CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, conceder a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808867-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL SILVA CRISTO

IMPETRANTE: THIAGO SENE DE CAMPOS, OAB/PA 27.175

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO-POÇO-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800495-65.2024.8.14.0014

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
GABRIEL SILVA CRISTO
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço-Pa, nos autos do processo de origem nº 0800495-65.2024.8.14.0014.

A inicial relata que no dia 8.5.2024, o paciente foi preso em suposto flagrante delito do crime de tráfico de drogas, portando 39 (trinta e nove) invólucros de maconha que totalizam 31g (trinta e uma gramas).

Assevera que não há indícios suficientes de autoria e materialidade e ainda lhe favorecem requisitos favoráveis, haja vista possuir endereço fixo, trabalho lícito e
nunca ter respondido a outro processo por tráfico de drogas
, desta feita, afirma possuir todos os requisitos aptos a responder ao crime em liberdade.

Assim impetrou o presente
mandamus
pleiteando seja julgado procedente, a fim de que lhe seja concedida a liberdade provisória e, consequentemente, expedido o Alvará de Soltura em caráter liminar e, no mérito, sua confirmação. Subsidiariamente, requer sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Devido ao afastamento temporário desta relatoria, os autos foram redistribuídos à desembargadora Vânia Bitar que, em análise preliminar, no dia 04.06.2024 entendeu pela inexistência dos pressupostos da plausibilidade jurídica e indeferiu o pedido em caráter liminar (id 19866957).

A autoridade coatora prestou informações em 07.06.2024 (id 19957458) e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que, na qualidade de
custos legis
, apresentou parecer desfavorável à concessão da ordem (id 20342568).

Posteriormente, em 28.6.2024 esta relatoria chamou o processo à ordem para, de ofício, conceder a liminar pleiteada, sendo expedido o Alvará de Soltura e cumprido na mesma data, retornando-me conclusos.

VOTO

Em sua inicial, o impetrante sustenta constrangimento ilegal, haja vista a pequena quantidade de entorpecentes (31g), bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito (apanhador de laranja).

Ao analisar o pedido de liminar, deferi a tutela de urgência requerida nos seguintes termos:

Em uma breve contextualização, no dia 7.5.2024, policiais militares estavam realizando rondas de rotina pelo bairro Coutidilândia quando avistaram dois indivíduos que ao notarem a presença da polícia correram para dentro de uma construção seguindo em direção a uma área de mata, próximo ao campo de futebol Surucuá. Durante a abordagem foram encontrados com o paciente 39 (trinta e nove) invólucros de maconha armazenados em uma garrafa pet e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais).

O paciente foi conduzido à delegacia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e realizados os demais procedimentos de praxe. No dia seguinte, durante a realização da audiência de custódia, o auto flagrancial foi homologado, convertido em prisão preventiva e, posteriormente, ante o pedido de revogação da medida cautelar, confirmada nos seguintes termos:

Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(fumus comissi delicti), verificam-se presentes os elementos de sua conformação, considerando o laudo de constatação provisória encartado ao IPL, bem como os depoimentos das testemunhas e policiais que participaram da diligência.

Tocante aos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade de se assegurar a ordem pública, tendo em vista que o requerente responde a outros dois procedimentos penais junto à Comarca de Garrafão do Norte-PA, o que evidencia a necessidade da cautelar máxima a fim de dissuadi-lo da reiteração delitiva.

(...)

Decido

INDEFIRO o pedido de revogação de preventiva
formulado pro
GABRIEL SILVA CRISTO
, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, IV todos do CPP.

Pois bem.

De acordo com o art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006 “Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Pelo que se depreende dos autos, a polícia estava em ronda quando flagrou o paciente portando 39 (trinta e nove) invólucros de maconha. Não se vislumbram nos autos outros elementos - como declarações de usuários, cadernos de anotação, balanças de precisão - que indiquem, por ora, dolo do crime de tráfico, apto à decretação da prisão preventiva.

Nota-se que o decreto preventivo, para além da gravidade em abstrato, pautou-se em registros criminais que no entender da autoridade judiciária inquinada coatora, apontaram para a necessidade de um maior resguardo da ordem pública. Todavia, neste ponto, não há sentença condenatória transitada em julgado, portanto, não há que se falar em reincidência ou em maus antecedentes, de forma que não há perspectiva de imposição de elevada pena, na hipótese de eventual condenação, que justifique, pelo princípio da proporcionalidade, a necessidade de continuidade da custódia cautelar.

No mais, é de se destacar que a quantidade de drogas (31 gramas) não se mostra exagerada a ponto de revelar a absoluta indispensabilidade da segregação, e se enquadra em decisão recente proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a qual descriminaliza, a depender de outros elementos concretos, o porte individual de até 40g (quarenta gramas) maconha, passando a ser um ilícito administrativo, o que implica na consequente advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade.

Portanto, havendo dúvida quanto ao enquadramento da conduta suspeita ao tipo penal de tráfico, é de se ver afastada a prisão preventiva.

Diante do exposto, considerando a primariedade técnica do paciente, a quantidade apreendida, bem como outros elementos citados acima, nos termos do
art. 5º, LXV, da Constituição Federal e
art. 321 do CPP, chamo o processo à ordem para, de ofício, CONCEDER A ORDEM para revogar a prisão preventiva do paciente GABRIEL SILVA CRISTO.

Assim, se por outro motivo não estiver preso, expeça-se o Alvará de Soltura a favor do paciente Gabriel Silva Cristo, brasileiro, natural de Moju-Pa, nascido dia 16.03.2004, inscrito no CPF nº 089.442.432-71 e portador do RG 9978512, filho de Jorge de Moraes Cristo e Valquíria de Matos Silva, com mandado de prisão.

Após a concessão da liminar, verifico que foi juntado inquérito policial no dia 27.07.2024, o Ministério Público requereu prosseguimento do feito em 05.07.2024 e está pendente de análise do juízo
a quo.

Nesse contexto, em sede de cognição exauriente, mantenho o entendimento de que, à época da concessão da liminar, resta configurado o constrangimento ilegal do direito de locomoção do paciente, tendo em vista a gravidade em abstrato que fundamentou o decreto preventivo e a pequena quantidade de entorpecentes que leva à dúvida quanto ao real enquadramento legal da conduta ora em questão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 05/09/2024